Tribunal: TJDFT
Processo: 0705676-28.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ADESÃO ÀS REGRAS CONDOMINIAIS. CIÊNCIA QUANTO AOS ENCARGOS. COBRANÇA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O prazo prescricional para a cobrança da dívida de taxa condominial ordinária ou extraordinária constante em instrumento público ou particular é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedente do Tema Repetitivo 949 do Superior Tribunal de Justiça.
2. É dever do condômino manter guardados os comprovantes relativos aos pagamentos das taxas condominiais durante a vigência do prazo prescricional para a cobrança de dívidas, diante da possibilidade de o Condomínio acioná-lo judicialmente, em prol do interesse coletivo.
3. Conforme entendimento consolidado em Recurso Repetitivo no 1439163/SP do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de condomínios irregulares, para que haja cobrança de taxas relativas a despesas comuns, é necessária a comprovação da adesão do morador às regras do condomínio.
4. Não existe dúvida quanto à possibilidade de cobrança das taxas condominiais caso exista a situação de fato comprovada por assembleias e convenções, nos termos do artigo 1.336, I, do Código Civil e de Precedentes desta Corte de Justiça.
5. A contribuição para as despesas do condomínio constitui obrigação de natureza propter rem, por isso tem o condômino a obrigação de pagar as taxas condominiais.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.